Tribunal: TJSP
Processo: 1005230-25.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é embargado JD AGRICULTURA E
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003 -Voto no
2
Voto no 18887
Embargos de Declaração no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003
Comarca: Jundiaí
Embargante(s): Prefeitura Municipal de Jundiaí
Embargado(a)(s): Jd Agricultura e Participações Sociais Ltda.
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 806/820 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos de apelação.
A embargante sustentou o seguinte: a) cerceamento de
defesa, em razão da necessidade de realização de prova pericial; b) omissão
quanto ao marco inicial para interrupção da prescrição; c) prequestionamento
do art. 31 do Decreto-lei 3.365/1941; d) abatimento dos valores a título de
IPTU e taxas; e) violação da razoabilidade e proporcionalidade quanto à
fixação dos honorários advocatícios.
Manifestação da embargada (fls. 14/23).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão
da necessidade de prova pericial, sem razão a embargante.
Conforme mencionado no V. Acórdão embargado, a
autora se utilizou de valores indicados pelo próprio Município de Jundiaí para
requerer o pedido de indenização, conforme consta nos laudos de avaliação de
fls. 49/50 e 63/67, não havendo dúvida sobre qual a área desapropriada.
Quanto ao marco inicial para interrupção da prescrição,
o julgado foi extremamente claro, no seguinte sentido:
“Assim, o término do mencionado prazo ocorreria
apenas em janeiro de 2013. Sendo a ação ajuizada em 04/04/2018, seria
possível concluir pela ocorrência de suposta prescrição.
Contudo, no caso dos autos, há uma peculiaridade, pois
o prazo prescricional foi interrompido pelo requerimento administrativo
formulado pela autora, no qual o Município de Jundiaí reconheceu
expressamente o direito à indenização por desapropriação indireta (fls.
76/317).
Referido prazo ficou interrompido durante o período em
que o pleito indenizatório tramitou na seara administrativa, até a data de sua
negativa, ou seja, de 09/12/2010 a 21/08/2017.
De janeiro de 2003 quando se deu vigência do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003 -Voto no
4
Código Civil até dezembro de 2010 (data de interrupção do prazo), se
passaram 7 anos e 11 meses, tendo a autora mais 2 anos e 1 mês para ajuizar
a ação.
Considerando que o processo administrativo encerrou-
se em 21/08/2017, a autora teria até 21/09/2019 para ajuizar a ação dentro do
prazo legal.
Levando em conta que a ação foi ajuizada em 4/4/2018,
não decorreu o prazo prescricional, ficando, pois, rejeitada esta alegação do
Município apelante.”
Sobre a aplicação do art. 31 do Decreto-lei 3.365/1941,
sua aplicação não altera o devido pagamento de indenização pela
desapropriação.
Acerca do abatimento dos valores de IPTU e taxas,
considera-se que o Município de Jundiaí não trouxe aos autos elementos
capazes de comprovar suas alegações, não havendo qualquer omissão no
julgado quanto a esse aspecto.
Por fim, os honorários advocatícios, fixados em 5%
sobre o valor indenizatório considerou o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme
incisos I a IV do §2o do art. 85, do CPC/15, fixado com proporcionalidade e
razoabilidade.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005230-25.2018.8.26.0309/50003 -Voto no
5
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator